Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718318-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA APARECIDA CAVALCANTI RIBEIRO, LUCIANA APARECIDA CAVALCANTI MIRANDA AGRAVADO: TIAGO DA SILVA SOUZA, RONALDO SAMUEL DA SILVA - ME, RONALDO SAMUEL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas exequentes IARA APARECIDA CAVALCANTI RIBEIRO e LUCIANA APARECIDA CAVALCANTI MIRANDA em face da decisão ID 125345633 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de TIAGO DA SILVA SOUZA, RONALDO SAMUEL DA SILVA – ME e RONALDO SAMUEL DA SILVA, indeferiu o pedido de adjudicação parcial e desconstituiu a penhora sobre o imóvel situado em Gleba "E-4" da Fazenda Ponte Alta, confrontante esquerda - Ass. Mercedária, Direita - DF que liga a DF-001 Casa Grande, Ponte Alta Norte, Gama - DF. Discorrem acerca da possibilidade de adjudicação parcial do imóvel penhorado de modo a se obter o adimplemento da dívida, destacando que o imóvel se encontra livre e desembaraçado, não havendo qualquer averbação em sua matrícula que impeça o feito. Pugnam pelo recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para fins de determinar o andamento do cumprimento de sentença, respondendo os bens dos agravados presentes e futuros e tendo a execução por objeto a satisfação das agravantes, de modo que lhes seja adjudicada a fração ideal do lote. Quanto ao mérito, requerem a revisão da decisão agravada para fins de determinar que lhes seja adjudicada a fração ideal do lote. Sem preparo, em razão da gratuidade judiciária deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Embora as agravantes requeiram ao final a concessão de efeito suspensivo, não trouxeram em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 7 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora